Tribunal: STF
Processo: ARE 1301527
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DISCIPLINAR. SERVIDORA PÚBLICA. OUVIDORIA. IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DAS DENÚNCIAS. PUBLICIDADE. RESTRIÇÃO. MANUTENÇÃO DO SIGILO. LEI 12.527/2011. IN 01/2014-CRG. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. TEMAS 339 e 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no que diz respeito à solicitação de identificação do autor das denúncias envolvendo servidora pública, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional (Lei Federal 12.527/2011 e IN 01/2014-CRG), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Carta Federal, ressalvado o meu entendimento pessoal, em caso análogo. Precedente do Plenário: ARE 1.239.344-AgR.



    2. Esta Corte, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    3. No julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013, Tema 660, o Plenário desta Corte assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Carta da República, como no caso dos autos.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, do CPC, em face da Súmula 512 do STF.